Tribunal: TJDFT
Processo: 0745893-84.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ACOLHIDA A PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES. ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. RECUSA À REALIZAÇÃO DE TESTE DE ALCOOLEMIA. INFRAÇÃO PREVISTA NO ART 165-A DO CTB. AUSÊNCIA DE PROVA APTA A AFASTAR A PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, IMPROVIDO.
1. Gratuidade de justiça deferida, haja vista a hipossuficiência inferida dos documentos apresentados aos autos pela parte autora, ora recorrente.
2. Recurso interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial, atinente à pretensão de declaração de nulidade do Auto de Infração o S003315475.
3. Inicialmente, acolhe-se a preliminar de não conhecimento de parte recurso, arguida em sede de contrarrazões, tendo em vista a inovação recursal quanto a alegação de inocorrência de envio de notificação da autuação. Em observância ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição, do Contraditório e da Ampla Defesa, é defeso à autora/recorrente inovar na fase recursal. Preliminar de não conhecimento de parte do recurso por inovação recursal acolhida. Recurso não conhecido quanto a alegação de vício no envio da notificação da autuação.
4. A controvérsia recursal incide a legalidade do Auto de Infração o S003315475.
5. Na situação em tela, o Auto de Infração S003315475, Órgão Autuador DETRAN – DF, com data de 29.05.2022, informa expressamente: REC TEST EX CL PER PROC INFL ÁLC/SUB PSIC ART 277 (ID 45531078).
6. O Art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro é claro ao prever infração gravíssima ao condutor de veículo automotor que: “recusar-se a ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa, na forma estabelecida pelo art. 277.”.
7. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 1.224.374, com repercussão geral, Tema 1079 , firmou a seguinte tese: Não viola a Constituição a previsão legal de imposição das sanções administrativas ao condutor de veículo automotor que se recuse à realização dos testes, exames clínicos ou perícias voltados a aferir a influência de álcool ou outra substância psicoativa (art. 165-A e art. 277, §§ 2o e 3o, todos do Código de Trânsito Brasileiro, na redação dada pela Lei 13.281/2016).
8. A recusa do condutor de veículo, abordado em via pública, em realizar o teste de alcoolemia, por si só, configura a infração de trânsito prevista no art.165-A do Código de Trânsito Brasileiro, independentemente da elaboração de auto de constatação (Súmula 16 - TUJ).
9. A desconfiança do autor em relação a qualidade do teste de alcoolemia não constitui motivação suficiente para afastar a infração de trânsito prevista no Art. 165-A do CTB.
10. Ressalta-se, por fim, a inexistência de prova apta a afastar a presunção de legalidade do Auto de Infração S003315475 (ID 45278639).
11. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, improvido.
12. Condenado o recorrente ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa (Lei 9099/95, Art. 55), os quais se encontram com a sua exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida (Art. 98, §3o, CPC).
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme a inteligência dos Arts. 2o e 46 da Lei 9.099/95.